Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DOS RÉUS E MP. ROUBOS, RECEPTAÇÃO DOLOSA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MP. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS INDICIÁRIAS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E PROVAS DA IDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA PARA UM DOS RÉUS. REGIME PRISIONAL. CRIME HEDIONDO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI N. 8.072/90. DECLARAÇÃO PELO STF. ADEQUAÇÃO DO REGIME CONFORME ART. 33 DO CPB.
1. Inexiste nulidade no reconhecimento por fotografia realizado na delegacia pela vítima se ele foi confirmado judicialmente por outros elementos de prova, tal como a confissão da corré que participou dos crimes de roubo e confirmou a participação de outros dois denunciados no mesmo delito, além da apreensão de objetos pessoais das vítimas na residência de uma das apelantes e da posse da arma de fogo utilizada nos roubos.
2. Não existindo dúvidas quanto à identificação do autor do crime de roubo, dispensável seria, até mesmo, o próprio reconhecimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, eis que a vítima, após encontrar com o apelante dias depois do roubo, o identificou, com segurança, como um dos autores do crime, eis que, além de o delito ter sido praticado pela manhã, em via pública, o apelante ficou o tempo todo de frente para a vítima, o que possibilitou bem a visualização de seu rosto. Nesse caso não há nulidade a invalidar o auto de reconhecimento que somente foi realizado por cautela semanas depois após a prisão do meliante por outro roubo.
3. A ausência de perícia na arma de fogo e nas munições não invalida o decreto condenatório, eis que, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes dos artigos 12, 14 e 16 da Lei no 10.826/03, desnecessária a realização do exame pericial em razão do bem juridicamente tutelado pelas normas ser a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o simples porte ou posse da arma e das munições.
4. Na dosimetria da pena para o crime do artigo 244-B, do ECA, não se especificou de que forma a vítima (menor) incitou, induziu ou facilitou o crime de modo que não há como a circunstância judicial do comportamento da vítima interferir na dosagem da pena. Além disso, constata-se que ele não refletiu no quantitativo da pena-base, podendo-se inferir que o Magistrado considerou aquela circunstância neutra.
5. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para um dos réus, se praticado o crime de posse ilegal de arma de fogo quando ele contava com 19 (dezenove) anos à época.
7. No julgamento do HC 111.840/ES, publicado no DJe 17/12/2013, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade incidental, com efeito erga omnes e eficácia ex tunc, do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com redação dada pela Lei no 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos. Desde então, firmou-se na jurisprudência que a fixação do regime inicial do cumprimento da pena, ainda em se tratando de crime hediondo, deve observar as disposições do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. Se os indícios da materialidade e da autoria delitivas em relação ao crime de associação criminosa produzidos na fase inquisitorial não foram ratificados pelas provas colhidas durante o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo dúvidas razoáveis sobre a contemporaneidade do vínculo associativo entre os denunciados ao tempo da prática dos crimes apurados no processo, a absolvição deve ser mantida.
9. Inexistindo, nos autos, identificação do menor, citado pela corré como um dos participares de dois roubos, sequer prova de sua idade, incabível a condenação dos apelantes pelo crime de corrupção de menores em, ao menos, dois dos roubos praticados.
10. Recursos conhecidos. No mérito, desprovidos os recursos dos réus Jhonatan Willian Barbosa Alves e provido parcialmente os apelos do acusado Alexandre Carvalho da Silva e da ré Leiliane dos Santos Silva.